Tribunal: TJDFT
Processo: 0713152-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. OBJETO. ATOS CONVOCATÓRIOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE SÍNDICOS E MORADORES. SUPERQUADRA RESIDENCIAL. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. REALIZAÇÃO. VOTAÇÃO. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DIRETORES. DELIBERAÇÃO DE ADIAMENTO. FATO SUPERVENIENTE. REGRAS ELEITORAIS. DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DE NOVO ESTATUTO. CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ASSEMBLEIA GERAL. POSSIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DOS ASSOCIADOS. QUÓRUM MÍNIMO PARA CONVOCAÇÃO. ASSOCIADOS. ESTATUTO - 1/3 (UM TERÇO). CÓDIGO CIVIL – 1/5 (UM QUINTO). PRIMAZIA DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DAS MINORIAS EVENTUAIS. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AGE’S REALIZADAS. INVALIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. AUTONOMIA E LIBERDADE ASSOCIATIVAS. PRESERVADAS. AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA ESTATAL NO SEU FUNCIONAMENTO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. REALIZAÇÃO. QUORUM. NÃO PREENCHIDO. ASSEMBLEIA. REALIZAÇÃO INDEVIDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. ACOLHIDA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO PROCESSUAL. TESE. NOVO ESTATUTO ELEITORAL. REGRAMENTO APROVADO. VOTO POR PROCURAÇÃO. RESTRIÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO VOTO. LIMITES DA DEMANDA. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO DIVERSO. OBJETOS DIVERSOS. VIOLAÇÃO DA ADSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDA. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRADITÓRIA EM RAZÃO DO ERRO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória, ao menos quanto às omissões a ele imputadas, consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Deixando o acórdão de se manifestar a respeito do pedido sucessivo de natureza cominatória, embora seja corolário inarredável do resultado obtido pelo acolhimento da pretensão anulatória inicialmente formulada em caráter principal, mas consistindo em pedido expressamente deduzido direcionado a obrigação de fazer, que deveria ter sido apreciada, mormente face aos reflexos que irradia, deve o acórdão ser integrado, por força do efeito infringente que lhe está afetado, saneando-se a omissão em que incidira de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta juízo.

5. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o acolhido suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como sucumbência mínima, o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).

6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos. Unânime.